Tribunal: TJDFT
Processo: 0743086-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743086-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE JESUS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo (ID 76884605) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva no 0703414-65.2025.8.07.0018 ajuizado por MARIA DE JESUS RODRIGUES, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente federativo. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 246121388-na origem): "Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, respectivo a título judicial proferido na Ação Civil Pública no 0702675-63.2023.8.07.0018, ajuizada pelo SINTTASB/DF – Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal. O Distrito Federal apresentou impugnação. Em síntese, requer: (i) suspensão para adesão à solução extrajudicial negociada com sindicato autor da ação coletiva. (ii) a extinção do cumprimento de sentença em razão da inexigibilidade da obrigação. (iii) no mérito, seja reconhecida a existência de excesso de execução. Intimada, a parte exequente apresentou resposta. Pugna pela rejeição integral da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. É o relato do necessário. DECIDO. O título exequendo traz os seguintes dispositivos: SENTENÇA (ID 171403787 dos autos originários). À vista do exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial para: a) reconhecer, como devido, aos Técnicos de Saúde do Governo do Distrito Federal, a aplicação das Leis 5.174/2013 e 6.523/2020 no tocante ao vencimento básico constante na tabela “20/40 horas” (primeira tabela do anexo único da Lei 6.523/2020, afastando a aplicação da tabela “24/40 horas” tanto para servidores que laborem no regime de 20 (vinte) horas semanais quanto para os que laborem no regime de 40 (quarenta) horas semanais; e b) reconhecer como devido o pagamento da diferença entre o que foi recebido e o que deveria ter sido pago, inclusive os reflexos incidentes em adicionais, gratificações e demais parcelas remuneratórias que tenham com base de cálculo o vencimento básico fixado na Lei 6.523/2020, anexo único, tabela “20/40 horas” para os servidores mencionados na letra "a", acima. ACÓRDÃO ID 229559852 dos autos originários. Apelação cível - Ação civil pública - Técnicos em saúde bucal - Ilegitimidade ad causam do SINTTASB/DF para representar servidores de outra categoria que não as de técnico em higiene dental e auxiliar em saúde dental do GDF – Consequente limitação dos efeitos da sentença aos integrantes dessas duas categorias - Matéria sub judice distinta da tese firmada no RE 905.357 para o Tema 864 - Vencimento básico (Leis 5.174/13 e 6.523/2020) - Adoção da tabela remuneratória 20/40 horas semanais, em detrimento da tabela 24/40, para os que, autorizados pela Administração, trabalham 40 horas semanais. Regime de 20 horas semanais, desde 1o/09/16, o que atrai a tabela remuneratória 20/40 horas. Precedentes não vinculantes e que trataram sobre matéria distinta - Ausência de afronta à CF 37, X, e SV 37. O trânsito em julgado operou em 19/03/2025 (ID 229559878 daqueles autos). DA (IN)EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. A controvérsia cinge-se à exigibilidade da obrigação de pagar por eventual interpretação incompatível com a Constituição Federal e com a tese firmada no Tema 864 do STF, que condiciona o reconhecimento de vantagens remuneratórias à existência de dotação orçamentária específica e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sem razão a parte executada. Compulsando os autos, observa-se que o título judicial afastou a incidência da tese firmada no Tema 864 à matéria de direito decidida ação coletiva. Veja-se: ID 229559852 p. 79 dos autos originários. "O DF não discorreu expressamente a respeito do RE 905.357 (Tema 864), cujo trânsito em julgado ocorreu em 18/02/2020 – conforme consulta à página eletrônica do STF –, antes, portanto, da data de apresentação da contestação, em 18/05/23 (id 54015379). Em verdade, sobre a questão, limitou-se a sustentar (id 54015379, pág. 05): (...). Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário. Não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria a fim de reajustar salários. (...). Contudo, trata-se de matéria de direito, portanto, cognoscível ex officio. A demanda versa sobre o recebimento, pelos técnicos em saúde, do vencimento básico de acordo com a tabela “20/40 horas” para os que estão recebendo de acordo com vencimento básico da tabela “24/40 horas” (Lei-DF 6.523/2020) que, segundo o Sindicato, tem implicado perdas remuneratórias. Não se insere, portanto, no âmbito de incidência da tese firmada pelo STF, segundo a qual, “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Logo, não se tratando de revisão geral anual da remuneração, a matéria é distinta da tese firmada no RE 905.357 (Tema 864).“ Observe-se que a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se que o Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. De modo diverso, o que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica a beneficiários específicos, portanto, sem relação com a discussão que deu origem ao próprio tema, em si, o que configura, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento desta ação. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado por trânsito em julgado. Ressalte-se que não foi comunicado ou localizado nos sistemas deste Tribunal eventual questionamento do título judicial em sede de ação rescisória. Por tais razões, REJEITO a preliminar de inexigibilidade da obrigação de pagar. DO MÉRITO. Quanto ao mérito, o Distrito Federal não apresentou impugnação específica, nota-se inclusive que os valores indicados na planilha da parte exequente são inferiores aos indicados como devido pelo DF, razão pela qual não há que se falar em excesso e os cálculos iniciais devem ser homologados. DO DISPOSITIVO. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do Distrito Federal. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos juntados pela parte exequente ao ID 231468762, e FIXO o valor exequendo em R$ 43.513,90. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em atenção ao princípio da causalidade. Em razão do cumprimento individual de sentença coletiva, mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC.”. Haja vista que o DF alega a inexigibilidade da obrigação, o prosseguimento da execução está condicionado à preclusão desta decisão. Com a juntada de agravo ou a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos." O agravante sustenta em suas razões recursais (ID 76952963), em síntese, que o acórdão exequendo viola frontalmente o Tema 864 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE n. 905.357/RR), que estabelece a necessidade cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Argumenta que, embora o título verse sobre reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal previstos na Lei n. 5.184/2013, o precedente vinculante aplica-se integralmente, porquanto o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal refere-se expressamente a "qualquer vantagem ou aumento de remuneração" e "a qualquer título", não comportando distinção entre revisão geral anual e reajuste de carreira específica. Alega que o acórdão executado erroneamente limitou a suspensão da eficácia da norma ao exercício em que foi promulgada, permitindo a produção automática de efeitos nos exercícios seguintes, o que afronta as normas de responsabilidade fiscal e viola a opção legislativa pela nulidade prevista no artigo 21, § 1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aduz, ainda, que a Lei Distrital n. 5.184/2013 é nula por ter sido editada em 2013 para produzir efeitos apenas em 2015, violando as vedações da LRF quanto ao aumento de despesa com pessoal. Com fundamento no artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, requer o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial. Quanto à aplicação da Taxa SELIC, o agravante sustenta que a decisão recorrida determinou sua incidência sobre o montante consolidado (principal acrescido de juros), configurando anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico. Defende que a Taxa SELIC, instituída pela Emenda Constitucional n. 113/2021, deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido monetariamente, e não sobre o montante que já inclui juros moratórios, evitando-se juros sobre juros. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.102.552/CE) e julgados deste Tribunal estabelecendo a necessidade de dois cálculos distintos: o primeiro com IPCA-E e juros de mora sobre o valor principal até 8/12/2021, e o segundo com Taxa SELIC apenas sobre o valor corrigido do principal a partir de 9/12/2021, somando-se os resultados. Argumenta que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303 do CNJ não se aplica ao caso por ser atinente à atualização de precatórios, não havendo expedição de ofício requisitório nos autos. Entende que o dispositivo afronta o artigo 4o do Decreto n. 22.626/1933, a Súmula n. 121 do STF e o princípio do planejamento orçamentário (artigo 167, I, da CF), além de configurar violação à separação dos poderes. Noticia a existência da ADI n. 7.435/RS no STF, que questiona a capitalização imposta pela Resolução n. 303/2019 do CNJ, requerendo a suspensão do processo nos termos do artigo 313, V, "a", do CPC. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, alegando que a decisão desconsidera o Tema 28 de Repercussão Geral, que permite expedição de requisitórios apenas sobre valores incontroversos, havendo risco de expedição de RPV sobre valores contestados. Sustenta a presença da probabilidade do direito e do periculum in mora decorrente do risco de lesão irreparável ao erário. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a intimação do exequente para contraminuta e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória, declarando a inexigibilidade do título executivo e determinando a correta forma de incidência da Taxa SELIC. Preparo dispensado ante a isenção legal. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme também estabelece o art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a comprovação concomitante da verossimilhança do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão presentes os requisitos legais para concessão da medida liminar. Em primeiro lugar, não se verifica a probabilidade do direito alegado. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com base no título judicial transitado em julgado, cujos parâmetros de correção monetária e juros de mora foram estabelecidos de forma clara e expressa, nos termos dos Temas 905/STJ e 810/STF, bem como do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. Ademais, também não restou demonstrado o perigo de dano ou risco de irreversibilidade. Conforme ressaltado na própria decisão impugnada, “o prosseguimento da execução está condicionado à preclusão desta decisão”, o que afasta qualquer risco de pagamento imediato ou lesão grave ao erário. A mera possibilidade de expedição de RPV não caracteriza, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O risco alegado de que os valores venham a ser levantados antes do julgamento definitivo do recurso não se sustenta, especialmente porque não há indicação de expedição de RPV incontroversa em curso, tampouco de levantamento iminente. Como é sabido, a tutela de urgência exige risco concreto e iminente. A simples alegação genérica de risco ao erário ou à irreversibilidade da medida não supre a exigência legal. Diante do exposto, em sede de cognição sumária, e ausentes os requisitos legais exigidos para o deferimento da medida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital